Tribunal: STF
Processo: AP 974
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pela defesa de ANDRÉ MOURA, por meio da qual os ilustres advogados postulam que seja suscitada questão de ordem em relação ao julgamento das Ações Penais 969, 973 e 974.



    Afirmam os requerentes que, em relação à Ação Penal 969, teria ocorrido um erro in procedendo no que se refere à proclamação do resultado do julgamento, uma vez que o empate na votação deveria ter ocasionado a proclamação do resultado mais favorável à defesa do acusado, e não o sobrestamento do feito para se aguardar o voto do Ministro ainda não empossado.



    Alegam os requerentes que o precedente citado pelo Ministro Presidente desta Corte, exarado nos autos da Ação Penal 480, teria sido proferido há mais de uma década e se encontraria atualmente superado pelas decisões proferidas nas Ações Penais 470 e 565.



    Desta feita, entendem os causídicos que a proclamação adequada do resultado do julgamento da AP 969 seria pela improcedência da pretensão acusatória, nos termos das manifestações apresentadas por mim e pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, Revisor destas ações penais, na sessão imediatamente subsequente ao sobrestamento do feito.



    No que se refere às Ações Penais 973 e 974, alegam os requerentes que não houve a tomada dos votos dos Ministros vencidos em relação à dosimetria da pena, o que violaria o direito subjetivo do réu em obter uma deliberação de todos os Ministros presentes à sessão em relação à sua pena in concreto.



    Invocam, em sustentação à tese apresentada, os precedentes estabelecidos no julgamento das Ações Penais 1.015 e 470. Refutam, ainda, o fundamento apresentado pelo Presidente do STF para inadmitir a votação dos Ministros vencidos em relação à improcedência da ação, tendo em vista que a divergência na dosimetria da pena constitui, segundo a argumentação defensiva, hipótese de interposição do recurso de embargos infringentes.



    Aduz ser possível que os Ministros vencidos votem em relação à dosimetria da pena em sede de embargos de declaração, o que justificaria, portanto, a análise desta questão no julgamento de mérito da ação penal.



    Por todos esses motivos, requer que as questões acima mencionadas sejam submetidas ao Plenário do Supremo Tribunal, para fins de deliberação.



    É o relatório.



    No caso em análise, observo a plausibilidade das alegações dos requerentes, tal como registrei na sessão subsequente ao julgamento das referidas ações penais, de forma semelhante ao entendimento manifestado pelo Ministro Revisor, Ricardo Lewandowski.



    Com efeito, os precedentes mais recentes desta Corte, estabelecidos durante os julgamentos das Ações Penais 470 e 565, apontam para a proclamação do resultado mais favorável à defesa do denunciado em casos de empate no julgamento colegiado, a partir da compreensão estruturante do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) sobre as categorias básicas do processo penal.



    Nessa linha, são sempre pertinentes as preciosas lições trazidas pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do Inq. 3.670:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de matéria penal, o empate somente pode beneficiar aquele que sofre a persecução estatal, de tal modo que, em não havendo maioria em sentido contrário, o empate importará, necessariamente, em respeito à presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) e, tal seja a situação processual , em rejeição da denúncia, ou, então, em absolvição, ou, na hipótese de ‘habeas corpus’, em concessão do próprio ‘writ’ constitucional.”



    O mesmo raciocínio se aplica à questão da dosimetria da pena no julgamento das ações penais, tendo em vista não só os precedentes estabelecidos nas Ações Penais 470 e 1.015, mas as próprias consequências sistêmicas dessa ausência, que podem ensejar deficiências deliberativas, novas situações de empates insuperáveis e o cerceamento do direito dos réus à interposição de recursos já reconhecidos pela jurisprudência do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante a plausibilidade das alegações dos requerentes, observo que as questões apresentadas já foram suscitadas por esta Relatoria e pelo Ministro Revisor ao Presidente do STF, que sinalizou a intenção em resolver estas matérias de ordem pública a tempo e modo oportunos.



    Além disso, as referidas questões se referem a procedimentos e técnicas decisórias adotadas pela Presidência desta Corte e pela maioria que se formou no julgamento das Ações Penais 969, 973 e 974.



    Em casos como esse, o Regimento Interno do STF atribui à Presidência a competência para suscitar e submeter essas questões de ordem ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (Art. 13, VII, do RISTF - "São atribuições do Presidente: VII - decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Tribunal, quando entender necessário).



    Dispositivo



    Ante o exposto, encaminho as presentes matérias de ordem pública ao Exmo. Sr. Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, para análise quanto à possibilidade de submissão ao Plenário do Tribunal, em sede de questão de ordem.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente